Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEVEDOR. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. DEFERIMENTO DE PESQUISA PONTUAL PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”.
2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud.
3.Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. 3.1. Convém observar a esse respeito que, a despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso em análise é possível observar que o indeferimento da medida pleiteada não resultou em efetivo prejuízo aos interesses do agravante, tendo em vista que o Juízo singular deferiu a efetivação de pesquisa pontual de bens da devedora por meio do sistema Sisbajud
4. Note-se que antes mesmo de efetivada a aludida pesquisa, que tem a possibilidade de identificar os bens da devedora passíveis de penhora, suficientes para a satisfação do crédito pretendido, o agravante interpôs o presente recurso.
5. Ademais, o Juízo singular deixou bem clara a possibilidade de efetivação de futura pesquisa de bens, de modo reiterado e automático, caso a pesquisa pontual não obtenha êxito na identificação de bens da devedora.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.